Tribunal: STF
Processo: Rcl 65881
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Barão Especialidades & Distribuidora de Alimentos S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo n. 0010992-23.2022.5.18.0131, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com pessoa jurídica, para prestação de serviços de gerenciamento de atividades. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Da análise do depoimento transcrito, restou demonstrado que diferentemente do alegado na defesa, o reclamante prestava seus serviços de forma habitual e com pessoalidade, tendo em vista que este não poderia se fazer substituir. 



    A onerosidade restou incontroversa nos autos. 



    A prova produzida confirmou ainda que havia atribuição de metas e cobrança de resultados do reclamante pela reclamada. Assim, restou configurada a subordinação, estando presentes todos os requisitos previstos no art. 3º da CLT. 



    É nítida a fraude ocorrida na contratação do reclamante, aplicando-se assim o disposto no art. 9º da CLT.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente